Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724953-44.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO FERNANDES ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO HENRIQUE VASCO CALDAS DE SOUZA em favor de BRUNO FERNANDES ROCHA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 237933911, Processo n. 0728386-53.2025.8.07.0001) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e sua confirmação pela decisão que recebeu a denúncia nos autos de origem. O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e vínculos familiares estáveis, sendo o provedor majoritário do lar, e, além disso, possui um filho de 10 meses de idade. Diz que a mera gravidade abstrata do delito não justifica a prisão preventiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88). Afirma, ainda, que o STF e o STJ têm reiteradamente afirmado que a prisão não pode ser utilizada como antecipação de pena. Defende a imposição de medida cautelar diversa da prisão, constante do artigo 319 do CPP. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente para revogar a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 237933911, do Processo n. 0728386-53.2025.8.07.0001). Vejamos: A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros delitos gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 290/2025 – 15a DP (ID 237897599); Auto de Apresentação e Apreensão no 640/2025 (ID 237897604); Ocorrência Policial no 7.907/2025 (ID 237897611); Laudo de Constatação Preliminar no 62.600/2025 (ID 237897610); Arquivos de Mídias (Ids. 237897608 e 237897609); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo tráfico de drogas. Consta dos autos que policiais civis lotados na 15a Delegacia de Polícia realizavam diligências na QNN 05 em Ceilândia/DF, região notadamente conhecida pela alta incidência de tráfico de drogas, quando visualizaram o automóvel Hyundai I30, de cor preta, em movimentação suspeita, quando então abordaram o condutor, identificado como o custodiado Bruno Fernandes, que já era conhecido pela equipe policial por envolvimento anterior com o tráfico de drogas na mesma região, por fato ocorrido há aproximadamente 01 (um) mês do dia do flagrante. Durante a revista pessoal e veiculares, encontraram porções de substâncias entorpecentes e dinheiro. Na oportunidade, Bruno Fernandes se recusou a permitir o acesso dos policiais ao número de IMEI do aparelho celular, o que aumentou as suspeitas de que o celular poderia conter registros de negociações relacionadas ao tráfico, ou mesmo poderia ser objeto de furto ou roubo. Paralelamente, uma segunda equipe policial estava em patrulhamento para localizar um segundo indivíduo avistado próximo ao veículo de Bruno Fernandes no momento da abordagem policial. Com esse outro indivíduo, posteriormente identificado como o usuário Bruno Henrique, foi localizada uma pequena porção de cocaína, embalada de forma semelhante à encontrada com o custodiado. Na delegacia de polícia, o usuário Bruno Henrique confirmou que encomendou a cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do custodiado, combinando em adquiri-la na esquina do conjunto G da QNN 05, ressaltando, ainda, que logo após realizar a compra da droga com o custodiado foi abordado pela equipe policial. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Em que pese o custodiado não apresentar condenações definitivas, verifico que ele responde pelo mesmo crime de tráfico de drogas, cujo processo criminal tramita na 2a Vara de Entorpecentes do DF (autos no 0721802-67.2025.8.07.0001). Nesse sentido, embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. Mesmo tendo sido concedida a liberdade provisória a Bruno Fernandes nos autos do processo em questão, ele não foi encontrado em seu endereço para fins de citação, tampouco o oficial de justiça conseguiu contato pelo número de celular por ele informado na Audiência de Custódia, o que corrobora com o descumprimento das medidas cautelares fixadas anteriormente (obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o Juízo), evidenciando-se, assim, a insuficiência das medidas cautelares diversas para garantia da ordem pública. Seja como for, reputo que a segregação cautelar é a medida necessária para a garantia da ordem pública. Da análise dos autos, observo que o custodiado é conhecido pelos policiais civis como traficante na QNN 05 em Ceilândia/DF, região de alta incidência de tráfico de drogas. Com o usuário de drogas Bruno Henrique, foi encontrada uma porção de cocaína, embalada de forma semelhante às drogas encontradas com o custodiado. Outrossim, a variedade dos entorpecentes (maconha e cocaína) evidenciam, à primeira vista, que eles eram destinados à difusão ilícita. Afora isso, o usuário confirmou que as negociações ocorreram por meio de contato telefônico, ou seja, o tráfico de drogas foi praticado na conhecida modalidade “delivery”, especialmente mais difícil de ser investigado pelas autoridades policiais. Por tudo isso, reputo que o custodiado se mantém na traficância de drogas, mesmo tendo sido apreendido há pouco tempo pelos policiais civis, sendo necessária a segregação cautelar. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. [grifamos] Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (drogas fracionadas) e pelo conteúdo do laudo provisório de perícia criminal dos entorpecentes apreendidos, quais sejam: cocaína e maconha (id 238179876 e 237897670). Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar que o paciente havia sido solto recentemente por outro processo em que responde por tráfico de drogas (Processo n. 0721802-67.2025.8.07.0001), donde se evidencia a periculosidade do agente, pois, ao que parece, faz das atividades criminosas seu modo de vida. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator